Tribunal: TJES
Processo: 0002084-87.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002084-87.2019.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: FLAVIO PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE TOTAL. LESÃO IRREVERSÍVEL. INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de concessão de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, condenando a autarquia a reimplementar em favor do autor o benefício de aposentadoria por invalidez e a pagar as prestações vencidas desde a indevida cessação do auxílio-doença, ressalvados os períodos de eventual exercício de atividade laboral sob vínculo formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se o autor preenche os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez, especialmente quanto à existência de incapacidade laborativa permanente total e à impossibilidade de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.
O art. 42 da Lei nº 8.213/91 assegura aposentadoria por invalidez ao segurado que, cumprida a carência exigida, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

4.
A qualidade de segurado e a carência permanecem incontroversas, pois constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais e do histórico de recebimento de auxílio-doença pelo autor no período de 29-01-2009 a 28-11-2018.

5.
A prova pericial possui grande relevância em demandas previdenciárias que discutem incapacidade laborativa, embora não vincule de forma absoluta o julgador.

6.
O perito judicial constata que o autor apresenta deficit motor severo no membro superior direito, decorrente de lesão de plexo braquial causada por acidente de motocicleta ocorrido há cerca de 12 anos, o que o incapacita para sua atividade habitual de lavrador.

7.
O laudo pericial atesta incapacidade permanente total, existente desde a cessação administrativa do benefício, além de consignar que a lesão é irreversível e sem tratamento.

8.
Os laudos do SABI demonstram que o autor tentou participar, por anos, do Programa de Reabilitação Profissional, tendo sido reprovado em módulo inicial de curso técnico de Recursos Humanos, o que evidencia limitações socioeconômicas e educacionais severas para inserção em funções burocráticas ou intelectuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que comprova incapacidade permanente total e insuscetibilidade de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência.

2. A constatação pericial de lesão irreversível, sem tratamento, incapacitante para a atividade habitual, autoriza a manutenção da concessão do benefício quando a qualidade de segurado e a carência são incontroversas.

3. A tentativa frustrada de reabilitação profissional, associada às condições socioeconômicas e educacionais do segurado, reforça a impossibilidade de reinserção em atividade compatível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.
0002084-87.2019.8.08.0008
.

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

APELAD
A
:
FLÁVIO PEREIRA DA SILVA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

V O T O

O
Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS

interpôs recurso de apelação
em razão da

respeitável sentença de fls.
48-50
,
proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito da Primeira

Vara
Cível

d
o Juízo de Barra de São Francisco,

nos autos da “
ação de concessão de auxílio doença e/ou aposentadoria por invalidez
” ajuizada

contra ele por

Flávio Pereira Da Silva,

que julgou
“PROCEDENTE o pedido constante da inicial e CONDENO
[U]
o requerido a reimplementar em favor do autor o benefício de aposentadoria por invalidez, no valor de um salário-mínimo ou outro montante apurado administrativamente”
e a “
a pagar em favor do requerente os valores correspondentes às prestações em atraso, a partir da data da indevida cessação do auxílio-doença, ressalvados períodos em que eventualmente tenha exercido atividade de trabalho sob vínculo formal, a fim de se evitar concomitância no recebimento de remuneração e benefício previdenciário”
.

Nas razões recursais de fls. 54-6 o apelante sustentou, em síntese, que 1) “No presente caso, a parte autora tem condições de realizar suas atividades laborais, não preenchendo os requisitos previstos em lei para a concessão do benefício de auxílio-doença e, tampouco, para a aposentadoria por invalidez”; 2) “o médico perito do INSS entendeu que a incapacidade não está mais presente”; 3) "a parte autora conta com trinta e seis anos de idade, não sendo o caso de se descartar a reabilita9do para atividade profissional que possa desempenhar.

Requereu que seja dado “provimento ao presente Recurso, reformando a r. Sentença para que seja julgado improcedente o pedido”.

Contrarrazões às fls. 60-3.

A controvérsia cinge-se ao preenchimento
ou não
, pelo autor, dos requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

A concessão do benefício de aposentadoria por invalidez encontra amparo no art. 42 da Lei n. 8.213/
19
91, o qual estabelece que o benefício será devido ao segurado que, cumprida a carência exigida, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

A qualidade de segurado e a carência restaram incontroversas nos autos, constando do Cadastro Nacional de Informações Sociais
(fls. 23-4)
e do próprio histórico de recebimento de auxílio-doença pelo autor por longo período (de 29
-
01
-
2009 a 28
-
11
-
2018). O cerne da questão reside, portanto, na existência e no grau da incapacidade laborativa.

Contudo, na análise que fiz do caderno processual conclui que o recurso merece ser provido.

Isso porque, em que pese a prova pericial não ser absoluta, visto que de acordo com outros elementos dos autos o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo do perito, ela se mostra de grande relevância quando se discute matérias como a que está em análise neste processo.

Respondendo aos quesitos formulados, o
expert
atestou que o autor apresenta “déficit motor de membro superior direito (lesão de plexo braquial) (fl. 40)” decorrente de trauma (acidente de moto) ocorrido há cerca de 12 anos. Ao ser indagado se a lesão torna o periciado incapacitado para o exercício de sua atividade habitual (lavrador), o perito respondeu “SIM”, destacando tratar-se de “paciente com déficit motor severo do membro superior direito incapacitando-o para atividade de lavrador”.

O ponto
crucial
que afasta a tese defensiva do INSS encontra-se na resposta ao quesito "G". Ao ser questionado sobre a natureza e o grau da incapacidade, o perito judicial consignou expressamente que se trata de incapacidade "PERMANENTE TOTAL". Além disso, atestou que há incapacidade desde a data do indeferimento/cessação administrativa e que a lesão é "IRREVERSÍVEL, SEM TRATAMENTO".

No que e refere a possibilidade de reabilitação, o
s laudos do SABI (Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade) atestam que o autor tentou, por anos, participar do Programa de Reabilitação Profissional (PRP). Em avaliação realizada em 28
-
11
-
2017 pelo INSS, constatou-se que o autor “foi reprovado em módulo inicial do curso técnico de RH”, evidenciando que as suas condições socioeconômicas e educacionais limitam severamente a inserção em funções burocráticas ou intelectuais.

Posto isso,

nego
provimento
ao recurso.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12
%
(doze por cento),
sobre o valor das prestações vencidas até a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da eminente relatoria.